Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-63.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA BRITO - CPF: 017.186.581-25 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA BRITO - CPF: 017.186.581-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como o desestímulo à interposição de recursos infundados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por GUSTAVO DA SILVA BRITO contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora embargante, majorando a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em omissão, na medida em que não foram atribuídos os honorários recursais, que entende devidos pelo desprovimento do recurso de apelação aviado pela embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em omissão, argumentando que não lhe foram fixados honorários recursais diante do não provimento do recurso de apelação do embargado.

Seu reclamo merece prosperar.

Com efeito, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Como se vê, pela sistemática adotada pelo diploma processual vigente, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, além do desestímulo à interposição de recursos infundadas, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ AFIRMADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESESTÍMULO AOS RECURSOS PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. [...]
3. É cabível a condenação em honorários advocatícios na via recursal como desestímulo a recursos protelatórios, independentemente da causação de trabalho adicional à parte adversa.
[...]

(STF - AgR-ED AO: 1779 MT - MATO GROSSO 9964388-82.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/10/2016, Primeira Turma)

Na espécie, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Assim, levando-se em conta o não provimento do recurso interposto pela parte ré, impõe-se a majoração da verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, elevando os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020